Tribunal: STF
Processo: RE 106812
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-21
Data de publicação: 1986-03-21

Ementa:
CONCURSO. O FATO DE O ART-40 DA LEI N. 5.692 (DIRETRIZES E BASES
PARA O ENSINO) ESTABELECER QUE O REGISTRO PROFISSIONAL E CONDIÇÃO
PARA O EXERCÍCIO DO MAGISTERIO, OU DE FUNÇÕES CORRELATAS, NÃO
LIMITA A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, NO ATO DE PARTICULARIZAR, EM
PROCESSO DE SELEÇÃO, O MOMENTO EM QUE DEVA SER ATENDIDA E
COMPROVADA A EXIGÊNCIA.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO E DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.